Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE UM DOS RÉUS INFERIOR A QUATRO ANOS. PRIMARIEDADE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas.
2. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de fixar a pena, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. Verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, razoável se revela a redução da pena em 1/3 (um terço).
5. Dispõe o art. 33, § 2o, b, do Código Penal que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Tratando-se, pois, de réu primário, com pena inferior a cinco anos, não se revela razoável e proporcional estabelecer o regime fechado para cumprimento de pena.
6. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.